Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORES INCONTROVERSOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, realizado na mesma forma do cumprimento definitivo.
2. No caso dos autos, a parte recorrente iniciou o cumprimento de sentença por arbitramento, sendo homologado judicialmente o valor encontrado pelo perito, porém somente a parte exequente recorreu dos valores por entender que seriam maiores, sendo possível o início do cumprimento provisório dos valores incontroversos.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar o início do cumprimento de sentença provisório do valor incontroverso.